Tribunal: TJDFT
Processo: 0743848-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação sem efeito suspensivo. Proventos de Aposentadoria. Impenhorabilidade. Impossibilidade de aplicação da exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC a honorários sucumbenciais. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a realização de penhora de 30% da verba alimentar do agravado, que é aposentado do INSS, em sede de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, que possuem natureza de verba alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se honorários sucumbenciais podem ser enquadrados na exceção do art. 833, § 2o, do CPC, permitindo a penhora de verba de natureza alimentar.
III. Razões de decidir
3. A constrição de verbas de natureza salarial é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a possibilidade de penhora sem comprometer a subsistência do devedor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e à regra do art. 833, IV, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.153, firmou tese no sentido de que a verba honorária sucumbencial, embora tenha natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, não sendo possível a penhora de proventos para o pagamento dessa espécie de crédito.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2071371, 0736809-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.